Tribunal: TJMT
Processo: 1011373-39.2025.8.11.0006
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011373-39.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEOCADIO VIEIRA - CPF: 621.827.651-15 (APELANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

7

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – INÉRCIA NÃO CONFIGURADA – DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA JÁ ACOSTADA COM A EXORDIAL – BENEFICIÁRIO DE SALÁRIO MÍNIMO, IDOSO E PORTADOR DE DOENÇA GRAVE – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EVIDENCIADA – EXCESSO DE FORMALISMO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO E DO ACESSO À JUSTIÇA – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.

A concessão da gratuidade da justiça deve pautar-se na análise da capacidade financeira da parte em arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. No caso, o recorrente percebe benefício previdenciário de apenas 01 (um) salário mínimo, conta com 72 anos de idade e comprovou estar em tratamento oncológico, o que evidencia sua vulnerabilidade econômica.

Configura erro
in procedendo
o indeferimento da inicial por suposta inércia na emenda quando os documentos solicitados pelo magistrado (extratos bancários, comprovante de rendimentos e declaração de hipossuficiência) já se encontravam instruindo a peça inicial.

O processo civil contemporâneo é regido pelo Princípio da Primazia do Julgamento do Mérito (arts. 4º e 6º do CPC), devendo o magistrado evitar a extinção anômala do feito por formalismos excessivos que obstem o exercício do direito fundamental de acesso à jurisdição.

Sentença anulada para determinar o regular prosseguimento do feito. Recurso provido.

7

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1011373-39.2025.8.11.0006

APELANTE:

LEOCADIO VIEIRA

APELADO:

BANCO BRADESCO

S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LEOCADIO VIEIRA
, contra r. sentença proferida pelo MM Juiz da
3ª Vara Cível de Cáceres
-MT,
Dr. Rafael Siman Carvalho
, lançada nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, que

indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, em razão da inércia da parte autora em cumprir a determinação de emenda à inicial para comprovação de sua hipossuficiência financeira.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, a necessidade de concessão da gratuidade da justiça em grau recursal, afirmando ser pessoa idosa, com 72 anos, portador de neoplasia maligna da próstata e que aufere renda líquida previdenciária de apenas R$ 933,09, valor insuficiente para sua subsistência e para o custeio das despesas processuais.

No mérito, argumenta que a sentença de extinção não deve prosperar, pois já havia colacionado aos autos, no momento do protocolo da exordial, todos os documentos necessários para comprovar sua incapacidade financeira, tais como extratos do INSS, declaração de imposto de renda e comprovantes médicos.

Alega que a decisão que determinou a emenda configura excesso de formalismo e violação aos princípios do livre acesso à justiça e da primazia do julgamento de mérito.

Aponta ainda uma irregularidade no sistema de intimação eletrônica quanto à contagem do prazo.

Pugna pela reforma da decisão para que seja determinada a continuidade do feito com a concessão da benesse pretendida. Requer o provimento do recurso para anular a sentença (id. 358086368).

A instituição apelada ofertou as contrarrazões, rebatendo as razões recursais expostas pela apelante, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 358086373).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é próprio, tempestivo e o apelante é isento de preparo, uma vez que o cerne da insurgência versa justamente sobre a gratuidade da justiça. Preenchidos os requisitos, conheço do apelo.

A controvérsia cinge-se à verificação da regularidade da extinção do processo por suposta falha na comprovação da hipossuficiência financeira, após determinação de emenda à inicial.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a sentença merece ser anulada.

O magistrado
a quo
extinguiu o feito sob o argumento de que a parte autora não atendeu ao despacho que determinou a comprovação da necessidade da justiça gratuita. Todavia, observa-se que o autor, ao protocolar a petição inicial, já havia instruído o processo com: Extrato do INSS confirmando que o autor recebe apenas
01 (um) salário mínimo
de aposentadoria por idade Id. 213064445 (autos de origem); extratos bancários que demonstram o recebimento do benefício e os descontos de tarifas e empréstimos, resultando em saldo líquido irrisório para a subsistência

(Id. 213064450 -autos de origem) e comprovante de rendimentos e imposto de Renda (Isento/Rendimentos não tributáveis), além de informações sobre sua saúde (tratamento de câncer)

Id. 213064470.

A renda de um salário mínimo é critério amplamente aceito pela jurisprudência como presunção de hipossuficiência, especialmente quando o postulante é idoso e enfrenta gastos com saúde decorrentes de moléstia grave (neoplasia maligna).

O art. 99, §3º do CPC estabelece que
"presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural"
. No caso em tela, a alegação veio acompanhada de prova documental robusta.

Portanto, a determinação de emenda para juntar documentos que já constavam nos autos configura excesso de formalismo. A extinção do feito por inércia, nesse cenário, é medida desproporcional e violadora do dever de consulta e cooperação que rege o processo civil moderno.

O Princípio da Primazia do Julgamento do Mérito, insculpido nos artigos 4º e 6º do CPC, impõe ao magistrado o dever de buscar a satisfação do direito material, evitando-se o uso de rigorismos processuais como obstáculos ao acesso à prestação jurisdicional (Art. 5º, XXXV, CF/88).

Se a documentação necessária já estava disponível, não houve desídia da parte, mas sim uma falha no exame dos pressupostos processuais pelo juízo de origem.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA À INICIAL. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, I, e 321, p.u., do CPC, sob alegação de não cumprimento de determinação de emenda à petição inicial. O recorrente sustenta a nulidade da sentença, bem como pleiteia a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade da justiça ao recorrente; (ii) saber se houve efetiva inércia da parte autora apta a justificar a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de emenda adequada à petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade (CPC, art. 99, § 3º), não afastada por elementos concretos em sentido contrário, sendo suficiente a demonstração de que o pagamento das custas compromete a subsistência da parte, em consonância com o art. 5º, LXXIV, da CF/1988.

4. Comprovada renda modesta, existência de registros negativos e despesas ordinárias, impõe-se o deferimento da gratuidade da justiça.

5. O indeferimento da petição inicial exige a demonstração inequívoca de inércia injustificada da parte após oportunizada a emenda, nos termos do art. 321 do CPC.

6. A interpretação do referido dispositivo deve observar os princípios da primazia do julgamento do mérito (art. 4º do CPC) e da cooperação processual (art. 6º do CPC), que orientam a atuação jurisdicional para viabilizar a solução substancial da controvérsia.

7. Evidenciada a adoção de providências concretas pelo autor para sanar vícios da inicial, mediante apresentação de documentos, fundamentos jurídicos e regularização da representação processual, afasta-se a hipótese de abandono ou inércia.

8. A sentença recorrida incorre em vício de fundamentação ao não examinar, de forma concreta, o conteúdo da emenda apresentada, limitando-se a afirmação genérica de descumprimento.

9. Ainda que houvesse eventual insuficiência na emenda, caberia ao juízo oportunizar nova complementação ou promover o saneamento do feito, sendo inadequada a extinção prematura da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de apelação provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com deferimento da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: “1
. A extinção do processo por ausência de emenda à petição inicial exige a demonstração inequívoca de inércia injustificada da parte, não se configurando quando evidenciadas diligências concretas para cumprimento da determinação judicial. 2. O princípio da primazia do julgamento do mérito impõe ao magistrado a adoção de medidas que viabilizem o prosseguimento do feito, sendo inadequada a extinção do processo por vícios sanáveis
. 3. A declaração de hipossuficiência, não infirmada por prova em contrário, autoriza a concessão da gratuidade da justiça.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 4º, 6º, 99, § 3º, 321 e 485, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.698.344/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 05.02.2019; TJMT, AI nº 1002080-63.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 24.03.2025”.
(N.U 1013010-72.2025.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 01/04/2026)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença de extinção e conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita ao apelante, ante a comprovação da hipossuficiência financeira e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento e julgamento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026